Tribunal: TJPA
Processo: 0803899-40.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0803899-40.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. ART. 33 C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. JUÍZO CRIMINAL COMUM E JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAMENTO DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 114, INCISO I, DO CPP C/C ART. 133, INCISO X, DO RITJPA
. CONFLITO NÃO CONHECIDO.

1. O reconhecimento da competência pelo juízo suscitado esvazia o interesse no prosseguimento do feito, em virtude da perda superveniente do objeto do conflito entre os órgãos julgadores.

2. Conflito negativo de jurisdição prejudicado e não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 29 de novembro a 06 de dezembro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
, à unanimidade de votos,
em não conhecer do conflito de jurisdição
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 29 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
tendo como suscitante o
Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
e como suscitado o
Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Depreende-se dos autos (ID n. 8740707) que LESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS foi denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado pela participação de menor (art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006).

O juízo suscitado, considerando que a exordial acusatória teria narrado o crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B do ECA,
declinou de sua competência
(ID n. 8740708) e
determinou a remessa ao Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
, competente para processar e julgar crimes contra criança e adolescente, nos termos da
Resolução nº 023/2011-GP-TJPA, o qual
, acolhendo a exceção de incompetência oposta pelo Ministério Público (ID n. 8740713),
suscitou
o presente
Conflito Negativo de Jurisdição (
ID n. 8740714)
,
sob o fundamento de ausência de crime praticado contra criança e adolescente, notadamente considerando que a prática da conduta delitiva foi realizada em companhia de menor de idade, o que ensejaria a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), restando, pois, afastada a incidência do ECA no caso em apreço.

Em informações de ID n. 9994832,
o juízo suscitado
reconheceu sua competência para apreciar o feito originário
, em virtude da ausência de imputação de crime autônomo praticado contra criança ou adolescente à denunciada pelo órgão ministerial.

Nesta
Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID n. 10226036) pelo
conhecimento e procedência
do presente Conflito Negativo de Jurisdição, a fim de declarar a
competência
do
Juízo da

1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
para processar e julgar o caso em apreço.

É o relatório.

VOTO

O Conflito Negativo Jurisdição é a via processual apta à concretização do imperativo constitucional do juiz natural quando dois ou mais órgãos do Judiciário se afirmarem incompetentes para o processo e julgamento do mesmo fato delituoso, conclamando a fixação de competência penal, conforme disposto no art. 5º, inciso LIII, da CF/88 e no art. 113 do CPP.

Entrementes,
“
para a configuração de conflito de competência é indispensável a judicialização bilateral da controvérsia, porquanto, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Penal – CPP, dá-se conflito de competência, quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso

ou quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos
”
(STJ,
CC n. 171.100/PR
, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 16/10/2020,
https://bit.ly/3F94TBK
).

Com efeito, verifico que, no curso do conflito, o juízo suscitado foi instado a prestar informações, ocasião em que reconheceu a sua competência para processar e julgar o processo originário (ID n. 9994832
), razão pela qual o pressuposto encartado no art. 114, inciso I, do CPP deixou de existir.

Desta feita,

conforme diretriz interpretativa traçada pelas Cortes de Justiça Estaduais, o desaparecimento da divergência entre as autoridades judiciárias torna
prejudicado o julgamento do conflito negativo de competência, em razão
da perda superveniente do seu objeto, vez que o Juízo suscitado reconheceu ser o competente para apreciar a demanda.

(TJBA,
Conflito de Jurisdição n. 0508593-41.2016.8.05.0080
, Relatora Desembargadora Soraya Moradillo Pinto, Seção Criminal, DJe de 07/09/2017, cf.
https://bit.ly/3F95nI4
).

Nesse cariz, se após ter sido suscitado o conflito,
“durante a sua tramitação, o juízo suscitado reconheceu a sua competência para apreciar o feito originário”,
resta patente que a controvérsia está solucionada,
“ensejando, por consequência, a perda do objeto do incidente em questão
”
(TJAL,
Conflito de Jurisdição n. 0500166-80.2019.8.02.0000
, Relator Desembargador Washington Luiz D. Freitas, Câmara Criminal, DJe de 20/03/2020, cf.
https://bit.ly/3gI35Gt
).

Neste espeque, esvaziada a pretensão deduzida, impõe-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 114, inciso I, do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito, por perda superveniente do objeto, porquanto deixou de existir o conflito entre os órgãos julgadores.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente feito, em razão da perda superveniente de objeto e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
do conflito de jurisdição suscitado.

É como voto.

Belém (PA), 29 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 12/12/2022